Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-27.2024.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1005426-27.2024.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II).
2. Fatos relevantes: (i) apelante condenado pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com a subtração de um relógio, um aparelho de celular e dinheiro em espécie; (ii) carga negativa atribuída aos vetores dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime; (iii) pena basilar elevada em 01 (um) ano por cada circunstância judicial; (iv) percentual superior à orientação do STJ; (v) inexistência de fundamentação específica sobre o aumento aplicado.
3. Requerimento: (i) revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o percentual de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena é proporcional e idôneo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I; 65, III, “d”; 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005426-27.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Resistência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ADOLFO DA SILVA - CPF: 717.391.851-02 (APELANTE), ELIAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 024.460.532-70 (VÍTIMA), CLAUDIO VITOR TIBALDI DE JESUS - CPF: 017.859.301-09 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante condenado pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com a subtração de um relógio, um aparelho de celular e dinheiro em espécie;
(ii)
carga negativa atribuída aos vetores dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime;
(iii)
pena basilar elevada em 01 (um) ano por cada circunstância judicial;
(iv)
percentual superior à orientação do STJ;
(v)
inexistência de fundamentação específica sobre o aumento aplicado.

3. Requerimento:
(i)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se o percentual de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena é proporcional e idôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I; 65, III,
“d”
; 157, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Edson Adolfo da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformado, o apelante postula a revisão da dosimetria da pena, destacando que a pena-base foi exasperada fora dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores e sem fundamentação específica (id. 245516247).

Contrarrazões da 10a Promotoria de Justiça de Cuiabá pelo desprovimento do recurso (id.

245516249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, a fim de que seja readequado o
quantum
de aumento da pena basilar (id. 255779195).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 29 de setembro de 2018, por volta das 03h50min, em via pública situada na Avenida Alzira Zarur, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, em unidade de desígnios e relevância causal das condutas com indivíduo não identificado, o denunciado EZIO, com consciência e vontade, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, 01 (um) relógio de pulso Citizen e 01 (um) celular Samsung, avaliados indiretamente em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e valor em espécie de R$ 29,00 (vinte e nove reais), pertencentes à vitima Elias Pereira de Souza. (...)”
(
sic,
id. 245513837).

A materialidade e autoria delitiva são inquestionáveis, especialmente porque o apelante confessou a prática delitiva ao ser interrogado em juízo e sequer há insurgência quanto a este aspecto.

Assim, neste recurso, o apelante pretende apenas a revisão da dosimetria da pena, com a modificação do percentual de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria da pena. Argumenta que o aumento é desproporcional, ignora os percentuais orientativos da Cortes Superiores, sem apresentar fundamentação específica e idônea.

A pena-base foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da carga negativa vinculada aos vetores dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime, fundamentados da seguinte maneira:

“(...) Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

O acusado possui maus antecedentes (Ação Penal 0007576-18.2012.8.11.0042). (...)

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

Aqui vale ressaltar que o delito perpetrado extrapolou e muito os elementos do fato delitivo, já que por pouco não se tornou um latrocínio, uma vez que houve agressão aos Policiais Militares (que saíram feridos), associado ao fato de que, ao tentar se apossar da arma da guarnição da PM, efetuou disparos de arma de fogo, causando risco potencial e real. (...)”
(
sic,
id. 245516234).

Em que pese a idoneidade dos fundamentos expostos para atribuir a carga negativa aos vetores, o juízo singular exasperou a pena em 01 (um) ano para cada circunstância, sem expor qualquer fundamentação específica e em nítido descompasso com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, relembra-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

A propósito:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Assim, no caso em análise, a fração adotada pelo juízo se mostra desproporcional e carente de fundamentação, motivo pelo qual aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para cada circunstância judicial, o que reduz a pena basilar para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral aplicada pelo magistrado singular entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), mantendo a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento do concurso de pessoas, no percentual de 1/3 (um terço) resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Preserva-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
de pena aplicado e a condição de reincidência do apelante.

Pelo exposto, conheço e
provejo
o recurso interposto por
Edson Adolfo da Silva
,
em consonância com o parecer ministerial, para redimensionar o percentual de aumento da pena-base e, por efeito, reduzir a pena do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II) para
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente) e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025